Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717748-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: AILTON MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O O réu/apelado, BANCO DAYCOVAL S/A, no ID 65981898 informa acerca do suposto cumprimento da obrigação de fazer. Nada a prover. A prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, tendo em vista que já fora julgado os embargos de declaração na apelação cível, Acórdão no 1924835. Desse modo, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator